Tribunal: TJDFT
Processo: 0717996-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0717996-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIO BICALHO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA CAESB - ADVOCAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por LÚCIO BICALHO contra decisão proferida pela 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo n.o 0003895-97.2000.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao bloqueio e a penhora via sistema BACENJUD. O agravante alega, em síntese, que houve a penhora on-line via BACENJUD do saldo de sua conta salário e de conta conjunta com sua esposa, tendo sido cumprida a ordem parcialmente, bloqueando-se a quantia de R$ 155,47 (cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) e o valor de R$ 17.995,56 (dezessete mil novecentos, novecentos e noventa e cinco reais e seis centavos). Relata que se trata cumprimento de sentença de débito junto a parte agravada, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB e outros. Sustenta que os valores bloqueados via BACENJUD são impenhoráveis, uma vez que advém de salário e houve o bloqueio da conta corrente onde recebe o seu salário. Nada obstante, a douta Juíza a quo indeferiu a impugnação à penhora sob o fundamento de que a impenhorabilidade da conta poupança sofre mitigação quando é movimentada como conta corrente e que não havia provas suficientes quanto à alegação de que os valores decorrem de verba de natureza salarial. A fim de comprovar suas alegações, o réu apresentou o seu contracheque no valor de R$ 10.608,88 (dez mil, seiscentos e oito reais e oitenta e oito centavos), ID 63640803, folha 2, página 1088, e o extrato da sua conta corrente durante os meses de abril e maio de 2020 (ID 63640803), folha 3, página 1089. O agravante alega que deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 833, CPC, em razão da impenhorabilidade de salários. Dessa forma, requer a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, determinando-se o imediato desbloqueio do valor penhorado. Preparo conforme documento de ID 17044190. É o breve relatório. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores. Dessa forma, vale destacar que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. (art. 300, do CPC) No caso, a MM. Juíza a quo rejeitou a impugnação da parte agravante, sob o argumento de que a parte devedora, ora agravante, não comprovou que a quantia constrita possui natureza salarial e manteve a penhora, conforme fundamentos, in verbis: “(...) Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pela COMPANHIA DE SANEAMENTO contra , partesAMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB e outros LUCIO BICALHO qualificadas nos autos. O réu apresentou petição de ID 63640797, página 1083, alegando que o valor bloqueado (ID 63398354, páginas 1078 a 1082) é impenhorável por se tratar de proventos de aposentadoria, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Foram anexados documentos. A autora manifestou-se apenas para afirmar que os valores são penhoráveis. É o relatório. Decido. Alega o réu que o valor bloqueado de R$ 155,47 (cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) em sua conta conjunta com sua esposa e o valor de R$ 17.995,56 (dezessete mil, novecentos e em sua conta corrente tratam-se de proventos de noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos) aposentadoria, razão pela qual seriam impenhoráveis (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil). A fim de comprovar suas alegações, o réu apresentou o seu contracheque no valor de R$ 10.608,88 (dez mil, seiscentos e oito reais e oitenta e oito centavos), ID 63640803, folha 2, página 1088, e o extrato da sua conta corrente durante os meses de abril e maio de 2020 (ID ). 63640803, folha 3, página 1089 Em análise aos documentos apresentados, verifica-se que o réu, no começo do mês de maio/2020, possuía saldo remanescente decorrente do mês anterior, abril/2020, (em torno de catorze mil reais), valor que, mesmo que fosse decorrente de proventos de aposentadoria, seria penhorável, por se tratar, devido ao passar do mês, de reserva de capital do réu, e não mais verba alimentar. Nesse sentido, in verbis: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. SALDO REMANESCENTE DE SALÁRIO. RESERVA DISPONÍVEL. POSSIBILIDADE DE PENHORA. NATUREZA NÃO COMPROVADA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. 1. A impenhorabilidade legal do salário visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível. 2. A natureza da quantia bloqueada em conta corrente, diversa daquela de origem salarial, deve ser comprovada. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.’ (Acórdão 1245608, 07170229720198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ‘PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. 1. Conforme pacificado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade de vencimentos a que faz referência o inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil, alcança somente a última remuneração recebida pelo devedor, o que possibilita a penhora do saldo salarial remanescente de um mês para o outro, frente à perda de sua natureza alimentar. 2. Recurso conhecido e desprovido.’ (Acórdão 1244513, 07244754620198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, verifica-se que no dia 15/05/2020 o réu recebeu a quantia denominada "crédito devolução cheque" no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), verba que, por apenas se tratar de débito em conta corrente, não possui natureza alimentar, razão pela qual é penhorável. A soma dos valores decorrentes da reserva de capital do réu do mês anterior ao bloqueio (abril/2020) mais os valores depositados durante o mês de maio/2020 que não correspondem à verba alimentar são suficientes para satisfazer o bloqueio realizado mediante BacenJud, razão pela qual os valores bloqueados não são impenhoráveis nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Assim, como não restou comprovado que o bloqueio recaiu sobre proventos de aposentadoria, o pedido de ID 63640797, página 1083, deve ser indeferido. Em face das considerações alinhadas, indefiro o pedido de ID 63640797, página 1083, e mantenho a penhora efetuada mediante BacenJud de ID 63398354, páginas 1078 a 1082 . Por fim, a autora requereu a expedição da certidão prevista no artigo 828 do Código de Processo Civil, todavia esse pedido já foi analisado e deferido (ID 63398354, páginas 1078 a 1082). Desta forma, expeça-se a certidão em consonância com o artigo 828 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão e tendo em vista que a Portaria Conjunta no 30/2020 deste TJDFT impede o acesso das partes aos fóruns e, consequentemente, às instituições bancárias situadas em seu interior e conforme as orientações da Corregedoria deste Tribunal a fim de viabilizar o levantamento dos valores, intime-se a autora para indicar, no prazo de 5 (cinco) dias, o número da conta, agência, nome do banco e nome do favorecido e seu CPF/CNPJ, a fim de proceder à transferência do valor bloqueado no ID 63398354, páginas 1078 a 1082, em favor desta. Quanto ao saldo remanescente, deve a autora, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar a planilha atualizada da dívida e indicar bens à penhora, sob pena de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil. A despeito dos fundamentos a decisão acima, da análise dos fundamentos dos autos, é possível verificar que os extratos bancários demonstram a natureza da verba salarial dos valores bloqueados, além de a parte demonstrar que a conta é utilizada para movimentar os proventos decorrentes do seu contracheque (ID 63640803, folha 2, página 1088, e o extrato da sua conta corrente durante os meses de abril e maio de 2020 (ID 63640803). Sob esta perspectiva, nos termos do art. 832, do Código de Processo Civil, não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios nos termos descritos no art. 833, IV do Código de Ritos. Ressalto que, em casos semelhantes, tenho tido o entendimento de que a literalidade da Lei processual deve ser preservada, não cabendo interpretação diversa da explicitada pelo legislador. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado, quanto a este tema, no sentido de que as verbas salariais não podem ser penhoradas, nem mesmo quando limitada a 30% (trinta por cento). Além disso, pela análise dos autos, não estão presentes as exceções legais do art. 833, do CPC, que possibilitam a penhora salarial, a saber: a penhorabilidade para pagamento de prestação alimentícia e as importâncias que excederem o montante de 50 salários-mínimos mensais. Nesse sentido também já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. I. O art. 833, inc. IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade do salário ou de qualquer modalidade pecuniária de contraprestação laboral. As exceções são a penhorabilidade para pagamento de prestação alimentícia e às importâncias que excederem o montante de 50 salários-mínimos mensais. II. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, art. 85, § 14, do CPC, mas não se caracterizam como prestação alimentícia, art. 833, § 2o, do referido diploma legal, cujo conceito está restrito aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família. III. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão n.1078697, 07100256920178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2018, Publicado no DJE: 09/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 833, IV, e § 2o, DO CPC. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou pedido de penhora sobre o salário do agravado. 2. A impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta, excepcionados apenas os casos de execução de alimentos e de importâncias que excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do artigo 833, IV, e § 2o, ambos do CPC, e entendimento assinalado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1184765/PA). 3. Não se amoldando o caso dos autos a nenhuma das exceções legal, manifesta é a incidência da regra de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, CPC. Isso impossibilita eventual penhora desses valores, ainda que no percentual de 30%. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão n.1076081, 07159720720178070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 27/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA PERCENTUAL DE VALORES PERCEBIDOS A TÍTULO DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV DO CPC. 1. Nos termos do art. 832 do CPC não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios nos termos descritos no art. 833, IV do Código de Ritos. 2. Entendo que o direito amparado pelo Código de Processo Civil, que manteve o mesmo sentido do Código anterior, não pode ser mitigado em face de interpretações diversas pelo Poder Judiciário, razão pela qual impossível a penhora parcial do salário da parte agravada. 3. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1255647, 07009881320208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2020, publicado no PJe: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, no que tange ao risco de lesão grave e de difícil reparação, este também restou demonstrado, tendo em vista o risco para a manutenção da própria subsistência da parte agravante e de sua família, em razão do bloqueio de valores de natureza salarial e consequente conversão em penhora pelo Juízo a quo. Ante o exposto, presentes os requisitos justificadores, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o imediato desbloqueio das verbas de natureza salarial da parte agravante, LUCIO BICALHO, (conta n. 061017793-2, agência 061 – Banco BRB), no importe de R$ 17.995,56 (dezessete mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos), e R$ 155,47 (cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), da Conta Corrente n. 001.00286933-7, agência n. 0007, Caixa Econômica Federal, conta mantida em conjunto com sua esposa SÉRVIA PINTO BICALHO. Publique-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator